Tribunal: TJDFT
Processo: 0702166-98.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702166-98.2024.8.07.0018 RECORRENTE: EDETRAN MENDES DA SILVA RECORRIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PROGRAMA HABITACIONAL CODHAB. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de deduzidos na inicial pela parte autora/apelante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber (i) se o réu tem legitimidade passiva para figurar na ação; (ii) se estão sendo observados os requisitos legais atinentes à política habitacional do Distrito Federal e as exigências do direito constitucional social à moradia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ante a inadequação da via processual, é incabível conhecer da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam apresentada por meio de contrarrazões à apelação. A não utilização do meio recursal cabível possibilitou a ocorrência da preclusão. Preliminar de ilegitimidade passiva não conhecida. 4. Com base nos princípios da separação dos poderes e da reserva da Administração Pública, reputa-se incabível a ingerência jurisdicional nos critérios de aquisição de imóvel por meio do programa habitacional, por não se constatar ilegalidade ou abusividade nos atos praticados na via administrativa. 5. A concessão da tutela jurisdicional pretendida representaria violação à ordem de classificação, de modo a beneficiar apenas o recorrente e caracterizar tratamento diferenciado em relação aos demais candidatos, que se inscreveram e se habilitaram no programa habitacional de acordo com as condições estabelecidas. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente, após apresentar a existência de repercussão geral, alega violação ao artigo 6o, caput, da Constituição Federal, especificamente quanto ao direito social à moradia e os limites ao exercício do poder público no dever de implementação de políticas habitacionais. Aponta que houve omissão da Administração Pública em dar efetividade a cadastro regularmente deferido desde 2001 em programas habitacionais, negando acesso a relatório de vulnerabilidade e deixando de assegurar medidas provisórias de amparo. Afirma que há exigência de pagamento prévio para assegurar benefício social, impedindo a concretização de direitos fundamentais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 6o, caput, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015